Tribunal: TJES
Processo: 5000461-50.2017.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2022-10-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000461-50.2017.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KAROLLINNI GATTI e outros
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. e outros
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5000461-50.2017.8.08.0014

EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

EMBARGANTE: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA

EMBARGADO: KAROLLINNI GATTI

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, na qual houve julgamento colegiado proferido no evento/fls. 106066.

Por força do aludido julgamento foi desprovido o recurso inominado interposto por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Irresignado(a), FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA interpôs
embargos declaratórios
.

Contrarrazões apresentadas oportunamente.

Recurso tempestivo.

Decido nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

Embargos declaratórios
conhecidos
.

Os embargos declaratórios são disciplinados no art. 48 da Lei n.º 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC, sendo cabíveis com o propósito de esclarecer obscuridade (inc. I), eliminar contradição (inc. I), suprir omissão (inc. II) e corrigir erro material (inc. III).

No caso concreto, salientou a parte Embargante como fundamento recursal que quando da prolação do julgamento embargado houve omissão sobre (A) a não aplicação do art. 14, § 3º, inciso II, do CDC, que prevê a excludente de responsabilidade prevista por ato exclusivo de terceiro; e (B) dos precedentes do STJ.

O conceito de omissão guarda especial relação para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento da parte (CPC, art. 1.022, inc. II).

No caso concreto, observo que o aludido questionamento atribuído de omissão pela parte Embargante não se sustenta, com a devida vênia.

Isso porque quando do julgamento do recurso inominado houve, sim, a análise sobre os aludidos questionamentos.

Como bem destacado na r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem (id n.º 5687), não se tratou de responsabilização da Ré por ato de terceiro, mas, sim, por omissão de sua própria conduta ao deixar de agir quando acionada pela parte Autora:

“Com referência à causa de pedir remota, não há controvérsia sobre a solicitação de retirada das postagens ofensivas à imagem da Autora. Esta é, portanto, o ponto nodal das pretensões apresentadas. Não há o que se falar em violação da imagem da Postulante praticada pelo Requerido, mas sim na
falha da prestação do seu serviço quando da recusa em retirar do ar as imagens postadas por terceiro(s) em ofensa ao direito personalíssimo da Requerente
. Não se pode negar que o monitoramento preventivo das postagens publicadas pelos internautas poderia caracterizar censura prévia, contra legem. Porém, uma vez constatada a postagem de conteúdo ofensivo, entendo ser dever da prestadora do serviço fazer cessar a lesão, não obstante a redação da Lei nº 12.965/2014”

Sobre a necessidade de discriminação de links de URLs, verifico que a jurisprudência destacada não guarda relação com o caso concreto.

A presente lide se refere a divulgação de imagens da Requerente em perfil de INSTAGRAM, perfeitamente identificado nos autos, ao contrário do que referido nos julgamentos paradigmas indicados nos aclaratórios e que se referiram a sites que continham artigos desfavoráveis à parte interessada.

Além disso, em se tratando de INSTAGRAM, a mera indicação do perfil infrator com o apontamento de imagens já basta para que a parte Ré seja responsabilizada por omissão.

Desse modo, o presente recurso consistiu em mera pretensão oblíqua de reforma do julgado recorrido, com fundamento em rediscussão da lide, não se tratando, verdadeiramente, de via recursal supressora de omissão, contradição ou obscuridade, nem erro material.

Nesse sentido:

«1) Os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida (
STJ
, Jurisprudência em Teses, Embargos de Declaração I, Edição n.º 189, precedentes: EDcl no AgRg no AREsp 1862327/SC, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; EDcl no AgRg no AREsp 1989773/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; EDcl no AgRg no AREsp 2012291/SP, Rel. Ministro João Otávio De Noronha, Quinta Turma, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022)»

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte Embargante se mostrou suficiente para justificar a reforma do julgado da forma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos declaratórios opostos.

É como voto.

gab/mcd/

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.